Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017492-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA LEIDIMAR DE CARVALHO - CPF: 018.447.111-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C E METELLO COSTA E SILVA - ME - CNPJ: 10.451.514/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 27.702.223/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. TEMA 1.002/STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em razão do julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua como representante da parte vencedora em demanda proposta contra o próprio ente público ao qual se encontra vinculada.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), superou a tese da confusão patrimonial e firmou entendimento de que a Defensoria Pública, dotada de autonomia administrativa, funcional e financeira assegurada pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não se confunde com a estrutura administrativa do ente federativo ao qual se vincula, sendo-lhe devidos honorários sucumbenciais ainda que a demanda seja proposta contra esse mesmo ente.

4. A destinação exclusiva das verbas sucumbenciais ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros, reforça a natureza instrumental desse mecanismo de financiamento, que visa garantir a efetividade do acesso à justiça às populações vulneráveis, em consonância com a missão constitucional da instituição.

5. Não tendo havido recurso específico quanto ao percentual fixado na sentença (10% sobre o valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, não se justifica a reforma do montante arbitrado pelo juízo de origem, devendo a sentença ser mantida em seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação positivo.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual se vincula, em razão da autonomia administrativa, funcional e financeira que lhe é constitucionalmente assegurada. 2. Os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 134 e 134-A; EC no 45/2004; EC no 74/2013; EC no 80/2014; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; ADCT, art. 98.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002 – Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no1017492-18.2019.8.11.0041, ajuizada por Maria Leidimar de Carvalho em face do Apelante, que visava a realização de Cirurgia de Nefrolitotomia Percutânea ou outro procedimento de igual ou superior eficácia, a critério de médico especialista.

A sentença recorrida julgou procedente e ação e fixou o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em 10 % (dez por cento) do valor da causa.

Em sede de apelo fora afastada a fixação dos honorários.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

Após a conclusão do leading case e a fixação da tese relativa ao referido tema, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema n.o 1002, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no1017492-18.2019.8.11.0041, ajuizada por Maria Leidimar de Carvalho em face do Apelante, que visava a realização de Cirurgia de Nefrolitotomia Percutânea ou outro procedimento de igual ou superior eficácia, a critério de médico especialista.

A sentença recorrida julgou procedente e ação e fixou o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em 10 % (dez por cento) do valor da causa.

Em sede de apelo fora afastada a fixação dos honorários, o que motivou a interposição do Recurso Extraordinário.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao julgar o RE no 1.140.005 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Assim, cabível a fixação de honorários no caso concreto.

Na sentença, o juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o e §4o, do CPC.

Considerando que não houve recurso questionando o montante fixado, não há que falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002)
e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos próprios termos.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026